Tribunal: TJES
Processo: 0003379-05.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003379-05.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID BIANQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003379-05.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID BIANQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIEDINA JESUS DE OLIVEIRA - ES23662

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] no dia 20 de outubro de 2023, às 22h16min, na Rua Floreal Martins, 352, Bela Vista, nesta cidade e comarca de Colatina, o ora denunciado, acima qualificado, estava de posse de arma de fogo de uso restrito em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo conforme Boletim Unificado nº 52647050.

Emerge dos autos que, na data supracitada, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que havia um indivíduo, conhecido com “CAFU”, que estaria armazenando drogas e armas de fogo em sua residência.

Diante das informações, a guarnição se dirigiu até o local informado com o intuito de realizar buscas para identificar o indivíduo, tendo logrado êxito em localizar o ora denunciado, o qual estava saindo da casa de sua genitora e, ao ser realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Ocorre que a guarnição policial fez contato com a pessoa de Anna Paula Bianque, irmã do denunciado, oportunidade em que Anna informou que o denunciado residia em um cômodo pertencente a sua genitora, ao lado de sua casa.

Foi então realizado contato com a genitora do denunciado, tendo ela autorizado que a guarnição entrasse no cômodo, oportunidade em que foi localizado, no quarto do denunciado, uma mochila de cor marrom contendo uma submetralhadora de fabricação caseira, devidamente municiada com munição .9mm, e dois carregadores municiados, tendo o total de vinte e nove munições .9mm.

O ora denunciado, ao ser questionado sobre a procedência da arma e das munições, assumiu a propriedade dos objetos e informou que estaria guardando. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, à pena de 04 (quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Busca a defesa, a absolvição por ausência de provas.

A autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 12, auto de constatação e eficiência de arma de fogo de fls. 13.

O policial militar Victor Bruno Pancieri Ribeiro da Silva, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que ao realizarem patrulhamento preventivo receberam informação de que o réu estaria armazenando drogas no bairro Bela Vista.

O policial militar Victor afirmou que ao realizarem cerco no local avistaram o acusado saindo da casa de sua mãe, e mediante autorização foram até o quarto utilizado por David, quando lá apreenderam uma submetralhadora e seus respectivos carregadores.

O policial militar Rhander Ricardo da Silva, confirmou que em diligências na casa da mãe de David, lograram êxito em apreender arma de fogo e seus respectivos carregadores.

O acusado quando de seu interrogatório afirmou que:

“[...] que estava negociando o aluguel do cômodo em que dormia para a pessoa que conhece apenas como Patatá e essa pessoa pediu para deixar uma mochila no local, informando que retornaria no final do dia para buscar. Disse que aceitou guardar a bolsa de Patatá, mas não sabia que havia uma arma de fogo dentro da mochila. [...] Disse que a versão verdadeira é a de que não tinha conhecimento de que havia uma arma de fogo no interior da bolsa. Afirmou que não é usuário de drogas, embora já tenha respondido pelo crime de tráfico de drogas. Afirmou que tem o apelido de CAFU, mas outras pessoas do bairro também são conhecidas por essa alcunha.[...]

Diante de tais depoimentos, resta inconteste nos autos que o acusado mantinha em depósito arma de fogo e acessórios de uso restrito, razão pela qual não há que se falar em absolvição.

Em continuidade, pugna a defesa pela redução da pena imposta.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que a pena do apelante foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Desse modo, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.